Tribunal: CARF
Processo: 19515.001986/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001986/2010-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.776 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
PROXXI TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencidos(as) os(as)
Conselheiros(as) Jeferson Teodorovicz (relator) e Thais de Laurentiis Galkowicz, que julgariam
o feito no estado em que estava. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fredy
José Gomes de Albuquerque.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 347/362, contra Acórdão da DRJ, fls.
326/336, que julgou improcedente a impugnação administrativa apresentada contra Auto de
Infração (fls. 194/200), lavrado pela autoridade de origem, que exige o pagamento de multa
isolada, por sua vez fundamentada em procedimento de fiscalização que apurou recolhimento a
menor de estimativas mensais de IRPJ referentes ao ano calendário de 2005.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001986/2010-43
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001986/2010-43

Nesse aspecto, o Termo de Verificação (fls. 191/192), informou que não teria sido
recolhido imposto de renda incidente sobre os balanços ou balancetes de suspensão, com amparo
na medida judicial n. 97.0007341-6, com fundamento nos arts. 221, 222 e 230 do RIR/99,
referente aos anos calendários de 2005-2006 e, assim, estando sujeito à multa isolada de ofício,
nos termos do art. 44, inc. II, da Lei 9430/96 (com a redação dada pelo art. 14 da MP no 351 de
2007, c/c art. 106, inciso 11, alínea "c" do CTN; conforme art. 16, inciso I, da Instrução
Normativa — SRF n° 093/1997 e SCI/COSIT n° 18 — COSIT de 13/10/2006 (item 16.1).
Devidamente cientificado, o contribuinte apresenta tempestivamente sua
Impugnação, fl.205/227, cujos principais argumentos foram sintetizados no Relatório do
Acórdão combatido, que abaixo reproduzo:
IMPUGNAÇÃO
Ciente em 6 de julho de 2010 (fl. 193), a interessada apresentou, em 5 de agosto de 2010, a
impugnação de fls. 206 a 227, como segue. Principia afirmando ser incabível a exigência “em
julho de 2010 [de] multa isolada sobre as estimativas relativas aos meses de janeiro a junho de
2005”, por entender que tal multa já haveria sido “atingida pelos efeitos da decadência, nos
termos do artigo 150, §4° do Código Tributário Nacional”, uma vez que é “mensal o fato gerador
do IRPJ recolhido por estimativa”. Neste sentido, argumenta que
[...] ocorreu a decadência do direito do fisco de exigir a multa isolada em questão na medida em
que as normas decadenciais aplicáveis a esta em nada diferem das regras destinadas ao lançamento
do tributo sujeito ao lançamento por homologação, entendido este como obrigação principal [...].
Diz ainda que não seria
[...] aplicável ao caso a regra decadencial prescrita pelo artigo 173, inciso I do Código Tributário
Nacional, na medida em que mesmo para aqueles que fazem distinção entre a regra aplicável
conforme tenha ou não havido antecipação de pagamento do tributo, no caso houve este
pagamento antecipado.
Aduz que “o não recolhimento do IRPJ sobre as estimativas em questão se deu com amparo [em]
mandado de segurança impetrado em 21/03/97”, que teve liminar favorável e “confirmada pela
sentença publicada em 26/10/99 (doc. 05)”. Tal amparo judicial “vigorou até 01/10/07, quando foi
proferido acórdão desfavorável à Impugnante perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região,
após o que [...] foram depositados os valores que deixaram de ser recolhidos, em 31/10/07”.
Acrescenta:
Tais valores permanecem depositados até hoje, e a medida judicial n° 97.0007341-6, atualmente,
está pendente de julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pela Impugnante
(doc.11).
Alega ainda:
[...] Com base nas decisões judiciais acima, a Impugnante deixou, APENAS E TÃO SOMENTE,
de recolher o IRPJ, inclusive estimativas, sobre a contribuição social sobre o lucro que deveria
compor a sua base de cálculo, recolhendo integralmente o tributo incidente sobre os demais
valores que a integram, conforme DARF's e Perd/Comps anexos (doc. 07).
Com efeito, e considerando, portanto, que foi antecipado pela Impugnante o pagamento do IRPJ
devido nos anos de 2005 e 2006, conclui-se que prevalece no caso concreto a aplicação da regra
decadencial prescrita pelo artigo 150, § único do CTN, sendo de todo descabida a norma do artigo
173, I do mesmo código.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001986/2010-43

Invoca a inteligência do Parecer PGFN/CAT n° 1617/2008, emitido pela douta Procuradoria da
Fazenda Nacional e aprovado em 18 de agosto de 2008 por S. Ex.a o Ministro de Estado da
Fazenda, Guido Mantega.
Argumenta que ser descabido o “lançamento da multa isolada no caso concreto, uma vez que a
exigibilidade das estimativas de IRPJ dos anos de 2005 e 2006 estava suspensa durante todo o
exercício”, por força de “amparo judicial”.
E insiste:
Com efeito, nada justifica que as autoridades imponham ao contribuinte multa isolada sobre
valores de estimativa não recolhidos em casos como o presente, onde a Impugnante apenas e tão
somente exerceu um direito que lhe foi expressamente assegurado por decisão judicial.
Realmente, o contribuinte que deixa de recolher determinado tributo para questioná-lo em juízo,
obtendo medida acautelatória do seu direito, não comete qualquer infração, não podendo por isto
ser penalizado, de modo que a imposição de multa isolada em casos como o presente caracteriza, à
toda evidência, não só flagrante tentativa de obstar o acesso ao Judiciário, em violação ao art. 5°,
XXXV da CF-88, mas também manifesta utilização de meio coercitivo para o pagamento de
tributo, prática há muito rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 323), além de
consubstanciar violação à própria decisão judicial que assegurou o direito do contribuinte de não
recolher o tributo questionado.
Com a máxima vênia, a prevalecer raciocínio contrário o contribuinte diligente que
preventivamente se socorre do Judiciário, e vê acolhida sua pretensão com a concessão de medida
liminar, estaria sujeito às mesmas sanções aplicáveis ao inadimplente que se queda inerte,
esperando talvez que sua falta simplesmente não seja notada pela administração, o que obviamente
é um absurdo!
[...]
Doutra face, afirma que
[...] os dispositivos eleitos pela d. autoridade administrativa como base legal da exigência da multa
isolada em questão foi [sic] o artigo 44, §1°, inciso IV da Lei 9.430/96, na redação conferida pelo
artigo 14 da Lei 11.488/07, bem como o artigo 106, inciso II, alínea 'c' do Código Tributário
Nacional.
Foi aplicada, assim, a multa isolada de 50% por suposto recolhimento a menor de estimativas de
IRPJ em 2005 e 2006, entendendo a fiscalização que a Lei 11.488/07 retroagiria por ser
supostamente mais benéfica em relação ao anterior percentual de 75% previsto na redação original
do artigo 44 da Lei 9.430/96.
Recorda que, com o advento da “Medida Provisória n° 351, de 22 de janeiro de 2007, foi alterada
a redação do art. 44 da Lei 9.430/96” e argumenta:
No entender da Impugnante, esta norma legal não inseriu nova regra quanto à multa pelo não
pagamento de estimativas durante o ano-calendário, tendo se limitado a reduzir a multa isolada de
75% anteriormente prevista para 50%, mantendo inalterada, contudo, a anterior jurisprudência do
Conselho de Contribuintes quanto à inaplicabilidade em hipóteses em que o contribuinte não
apurasse saldo de imposto a pagar no encerramento do ano-base, como ocorre no caso concreto.
Admitindo-se, porém, apenas para argumentar, que se entenda não mais prevalecer à luz da atual
redação legal a interpretação de que a multa isolada não pode ser exigida em situações em que o
contribuinte não apure saldo de imposto a pagar no encerramento do ano-base, tem-se então que,
para as hipóteses como a
do caso concreto, operou-se com a alteração legal verdadeira introdução de penalidade nova,
anteriormente não prevista, e que portanto não pode retroagir para atingir fatos ocorridos
anteriormente à sua vigência.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001986/2010-43

Com efeito, a nova penalidade a que alude a Impugnante, que no contexto acima teria sido
introduzida pela nova redação do artigo 44 da Lei 9.430/96, seria a multa isolada de 50% sobre o
valor do pagamento mensal do IRPJ, que inequivocamente não existia à época dos fatos geradores,
quando a lei vigente previa a multa isolada de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição que deixasse de ser recolhida pelo contribuinte, o que é muito diferente.
[...]
Considera que, na ausência de “tributo devido no encerramento do ano-base, considerando que as
estimativas recolhidas em seu decorrer superaram o imposto devido”, tampouco haveria “base de
cálculo para se apurar o valor da multa isolada prescrita pelo artigo 44 da Lei 9.430/96”.
Com efeito, a Impugnante encerrou os anos base de 2005 e 2006 sem saldo de IRPJ a recolher,
tendo recolhido, mediante DARF e Perd/Comp (compensação - doc. 07), excesso de tributo no
decorrer dos períodos-base.
Conforme se denota pela Ficha 12A da DIPJ entregue pela Impugnante (doc. 12), a qual reflete o
cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real, o valor total de IRPJ devido no ano-calendário de 2005 foi de
R$ 1.256.777,02. A título de estimativa, foi recolhido IRPJ no total de R$ 2.702.331,03 (vide
DARF's e Perd/Comps anexas — doc. 07), o que implicou em crédito contra a União de R$
1.445.554,01.
[...]
Ora, se não houve saldo de IRPJ a recolher em 2005 e 2006, muito ao contrário, houve
recolhimento em excesso, é totalmente descabida, conforme entendimento pacificado no conselho
de contribuintes, a exigência da multa isolada em questão!!
[...]
Dúvida não remanesce, assim, quanto à necessidade de cancelamento da penalidade em questão,
uma vez que, se é verdade que com a alteração de redação do art. 44 da Lei 9.430/96 pela MP
351/07 passou a ser possível a exigência de multa isolada de 50% pelo não pagamento mensal de
estimativas, trata-se de infração nova, só aplicável às infrações ocorridas posteriormente ao seu
advento.
Requer por fim que “todas as intimações relativas ao presente feito sejam dirigidas ao advogado
indicado neste impresso”.
A interessada apresenta excertos jurisprudenciais.
[...]
O Acórdão combatido, no entanto, julgou improcedente a impugnação
administrativa, afastando preliminarmente a decadência alegada pelo contribuinte e, no mérito,
mantendo a aplicação da multa isolada de ofício, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2005
MULTA LANÇADA ISOLADAMENTE
A multa pelo não pagamento de estimativas devidas desde sempre visou a resguardar a higidez e
manutenção do fluxo de caixa do Tesouro Nacional e, portanto, é devida ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001986/2010-43

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
A jurisprudência, ressalvados os casos previstos em lei, não goza do status de legislação tributária,
e, portanto, não vincula a autoridade judicante.
DECADÊNCIA
As multas lançadas de ofício – gênero de que é espécie a multa lançada isoladamente – constituem
sanções de atos ilícitos e, portanto, não têm a natureza de tributos, e, menos ainda, a de tributos
lançados por homologação, inclusive para fins de contagem de prazo de decadência.
ATIVIDADE VINCULADA
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ESCOPO DO JULGAMENTO
A matéria que não foi não objeto de lançamento de ofício, como a forma como se darão futuras
intimações ao sujeito passivo, não é contenciosa e, portanto, não se encontra abrangida pelo rito do
processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado do Acórdão recorrido, o contribuinte apresenta
tempestivamente seu Recurso Voluntário, fls. 349/367 repisando os argumentos já expostos na
impugnação administrativa, embora tenha optado por não mais alegar a decadência, em
decorrência da Súmula CARF N. 104, e sustentando, em especial, a impossibilidade da exigência
da multa isolada no presente caso: a) em decorrência de medida judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário à época em que os recolhimentos das estimativas deveriam ter
sido efetuados; b) por considerar não existir tributo a ser pago nos respectivos anos calendários
de 2005 a 2006 (em face da estimativa recolhida ser superior aos tributos devidos no
encerramento dos anos fiscais mencionados) e; c) por fim, sustenta que a alteração do art. 44 da
Lei 9430/96, introduzida pela MP n. 351/07, e posteriormente convertida em Lei n. 11488/07,
que passou a prever a multa isolada de 50% sobre o valor do pagamento mensal de IRPJ, em
substituição à multa original do art. 44, correspondente à 75% da totalidade ou diferença do
imposto ou contribuição que deixou de ser paga pelo contribuinte constituiria violação ao
princípio da irretroatividade, já que teria introduzido nova penalidade que não estaria vigente à
época dos fatos.
Ainda, não junta outros documentos comprobatórios na petição recursal.
Após, os autos foram encaminhados para apreciação e julgamento do CARF.
Voto vencido
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001986/2010-43

O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
No mérito, trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de multa isolada
pelo não recolhimento de estimativas mensais relativas aos anos de 2005 e 2006.
Inicialmente, cumpre destacar que a vista do teor da Súmula CARF n. 178,
vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021, a inexistência
de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por
falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996. Assim, não há mais discussão em relação a isso no âmbito administrativo.
A recorrente alega que deixou de recolher as estimativas, pois estava amparada
em decisão judicial proferida na Medida Judicial no 97.0007341-6.
A multa isolada é hipótese de sanção tributária, portanto, sujeitando-se ao
regramento jurídico próprio das penalidades. Nesse aspecto, como sanção que é somente se
justifica diante da ocorrência de um comportamento ilícito do infrator, e é instituída em estrita
conformidade com a lesão ao bem jurídico protegido pela norma sancionatória e na medida da
culpabilidade do infrator (ALMEIDA, Dora; PRZEPIORKA, Michell; TEODOROVICZ, Jeferson.
O Custo Adicional do Compliance Tributário: as Multas pelo Descumprimento de Obrigações
Acessórias. Revista Direito Tributário Atual no 50. ano 40. p. 477-501. São Paulo: IBDT, 1o
quadrimestre 2022, p. 494-495).
Peço vênia para transcrever excerto de voto da ex-conselheira Karem Jureidini
Dias proferido no acórdão n. 9101-01.193, sobre o tema:
A sanção é instrumento jurídico utilizado pelo Estado para desestimular diretamente um ato ou
fato que a ordem jurídica proíbe. Significa dizer que a desobediência de um dever estabelecido por
uma norma jurídica corresponde a um ilícito – negativa da observância da relação jurídica prevista
no consequente da norma primária dispositiva que, por sua vez, é a razão da imposição de sanção
(consequência jurídica). Segundo Sacha Calmon Navarro Coelho “os ilícitos correspondem às
hipóteses de incidência das sanções” (in Teoria Geral do Tributo e da Exoneração Tributária).
A norma jurídica que estabelece a sanção contém no antecedente um fato jurídico correspondente
ao evento ilícito que se pretende desestimular. No consequente da norma primária sancionadora
está a própria sanção, com as indicações precisas dos sujeitos vinculados em razão do ilícito, e da
forma de cálculo da penalidade a ser imputada ou, na hipótese de aplicação de sanção não
pecuniária, a determinação do dever a que estará obrigado aquele que cometeu o ilícito.
A natureza jurídica da sanção está diretamente relacionada com a natureza jurídica da norma de
comportamento desobedecida, já que a sanção é consequência jurídica da desobediência da relação
jurídica prevista na norma primária dispositiva.
SANÇÕES EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA
A sanção de natureza tributária decorre do descumprimento de obrigação tributária – qual seja,
obrigação de pagar tributo. A sanção de natureza tributária pode sofrer agravamento ou
qualificação, esta última em razão de o ilícito também possuir natureza penal, como nos casos de
existência de dolo, fraude ou simulação. O mesmo auto de infração pode veicular, também, norma
impositiva de multa em razão de descumprimento de uma obrigação acessória obrigação de fazer –
pois, ainda que a obrigação acessória sempre se relacione a uma obrigação tributária principal,
reveste-se de natureza administrativa.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001986/2010-43

Em meu entender, porém, a situação do caso concreto apresenta peculiaridades
que merecem ser observadas à luz dos efeitos da norma individual e concreta emanada pelo
Poder Judiciário, conforme bem observam Michell Przepiorka e Caio Augusto Takano:
Entretanto, o raciocínio não subsiste nos casos em que há uma norma individual e
concreta, emanada pelo Poder Judiciário, que, ao reconhecer a existência de uma causa
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, exonera o contribuinte do recolhimento
(imediato) do tributo. Ainda que se discuta sobre a definitividade da medida liminar ou sobre os
efeitos de sua revogação, fato é que, no momento da lavratura do lançamento, não havia ato
ilícito punível. Se é verdadeiro que havia uma norma geral e abstrata, emanada pelo Poder
Legislativo, determinando o pagamento do tributo uma vez ocorrido o fato gerador, igualmente
havia norma individual e concreta válida e vigente, emanada pelo Poder Judiciário, afastando a
exigência do tributo no caso concreto, a que não cabe a Administração Tributária afastar. Como
não há uma cronologia na atuação das normas jurídicas aplicáveis, i.e., todas as normas jurídicas
incidem ao mesmo tempo, havendo medida judicial afastando a exigibilidade do tributo, o
comportamento do contribuinte é plenamente lícito, i.e., em estrita conformidade com o
ordenamento jurídico e por ele respaldado. Se assim é, nessas hipóteses, o não recolhimento do
tributo é legítimo e guarda plena aderência com as normas vigentes à época em que não houve o
recolhimento do tributo: há em tais situações um “não recolhimento juridicamente permitido”.
Isso revela completa ausência de ilicitude no fato de deixar de recolher o tributo enquanto
vigente uma cause de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Um fato atípico
infracional, que não enseja a imposição de sanção (TAKANO, Caio Augusto; PRZEPIORKA,
Michell. Entre a norma sancionadora e a norma tributária: reflexões sobre a aplicação da norma
sancionatória sob condição futura. EALR, V. 13, no 3, p. 48-65, Out-Dez, 2022, p. 57).
Em outras palavras, a decisão individual e concreta altera o quadro jurídico que
delimita a matéria de modo a impactar na incidência da norma sancionadora sobre a conduta
praticada pelo contribuinte, pois este não recolheu estimativas sob a salvaguarda de decisão
judicial, que afastou a ilicitude da conduta.
Nesse aspecto, entendo que o contribuinte que deixa de recolher tributo amparado
em decisão judicial e, portanto, em norma concreta e específica, não preenche os requisitos
mínimos para que sofra penalidade.
Nesse sentido, o acórdão n. 1201-001.759, proferido em 20 de junho de 2017, por
esta turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 31/05/2009, 30/06/2009, 31/07/2009
ESTIMATIVAS
MENSAIS
DE
CSLL
NÃO
RECOLHIDAS.
MULTA
ISOLADA.
INAPLICABILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
É inaplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o valor de estimativa mensal que deixe de ser
recolhido pelo contribuinte, optante pelo regime do lucro real anual na hipótese em que os
recolhimentos não foram efetuados em razão de decisão judicial que suspendia a exigibilidade do
crédito tributário à época.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001986/2010-43

Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 104
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou
de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
Por entender inexistir no caso conduta apenável, haja vista o amparo em decisão
judicial, retira qualquer caráter de ilicitude, ainda que eventualmente a decisão tenha sido
revertida.
Ante o exposto, conheço para dar provimento ao recurso, nos termos acima
prolatados.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Voto vencedor
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Redator Designado.
Apesar do bem construído voto do i. Conselheiro Relator, após aprofundados
debates, a maioria do colegiado concluiu que a realização de diligência é o caminho que melhor
atende à solução do caso em análise.
Trata-se de multa isolada por falta de pagamento mensal de estimativas de IRPJ,
referente ao ano-calendário de 2005, que a parte questiona em razão de alegada realização de
depósito judicial referente às mesmas.
A contribuinte controverte tal fato nos seguintes termos (e.fls. 353 e seguintes):
Com efeito, o Mandado de Segurança no 97.0007341-6 foi impetrado em 21/03/97 com o fim de
assegurar o direito da Recorrente de calcular e recolher o imposto de renda devido, relativo ao ano-
base de 1997 e subsequentes, sem efetuar a adição da contribuição social sobre o lucro na base de
cálculo do imposto (doc. 02 da impugnação).
A medida liminar pleiteada autorizou, inicialmente, "a dedutibilidade dos valores da contribuição
social sobre o lucro da base de cálculo do próprio tributo, referente aos anos-base de 1.996 e
1.997" (doc. 03 da impugnação), tendo sido posteriormente estendidos os efeitos da medida
liminar, a pedido da Recorrente, "para o exercício de 1999 e subsequentes, referentes aos anos-
base de 1998 e subsequentes, para permitir a dedução do valor pago a título de CSL da base de
cálculo do IRPJ” (doc. 04 da impugnação).
Tal medida liminar foi posteriormente confirmada pela sentença que assegurou à Recorrente o
direito de "deduzir os valores devidos a título de contribuição social sobre o lucro da base de
cálculo do Imposto de Renda, referente ao exercício de 1998, ano-base de 1997, e subsequentes"
(doc. 05 da impugnação) , vigorando até 01/10/2007, quando foi proferido acórdão desfavorável à
Recorrente pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Portanto, no período em que as decisões judiciais vigoraram a Recorrente deixou de recolher o
IRPJ (inclusive estimativas) sobre a contribuição social sobre o lucro que deveria compor a sua
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001986/2010-43

base de cálculo, recolhendo integralmente o tributo (inclusive estimativas) incidente sobre os
demais valores que integraram a base de cálculo, conforme DARF ́s e Perd/Comps apresentados
(doc. 07 da impugnação).
Em consequência, dúvida não há quanto ao descabimento do lançamento da multa isolada no caso
concreto, uma vez que a exigibilidade das estimativas de IRPJ dos anos de 2005 e 2006 estava
suspensa à época em que deveriam ter sido efetuadas, de modo que a Recorrente não pode ser
punida já que deixou de recolher tais valores sob amparo de medida judicial, não tendo, portanto,
praticado infração alguma.
Ao analisar os anexos juntados com a impugnação da contribuinte, não é possível
identificar de forma certeira se os depósitos judiciais que alega ter realizados na citada ação
judicial englobam os pagamentos das estimativas objeto do presente feito, sendo necessária a
realização de diligência para que a administração tributária verifique se o crédito tributário de
estimativas foi quitado mediante depósito judicial.
Somente ao fim de tal providência, chegar-se-á ao resultado adequado do
processo, com a segurança e a certeza que condicionam a realização da atividade judicante.
Ante o exposto, voto em converter o processo em diligência, para que a unidade
de origem da Receita Federal do Brasil verifique e informe:
(i)
se as estimativas mensais de IRPJ sob as quais incidiram as multas objeto
deste lançamento foram integralmente depositadas na ação judicial
informada pela recorrente ou em qualquer outra;
(ii)
se os respectivos depósitos foram tempestivos, considerando os períodos
de eventual suspensão de exigibilidade do respectivo crédito tributário,
ante a possível concessão de medida judicial neste sentido;
(iii)
qual o atual estado dos alegados depósitos judiciais, a fim de esclarecer se
os montantes foram convertidos em renda à União, com as respectivas
datas;
(iv)
a conclusão da diligência, mediante informação fiscal que poderá ser
acrescida de outras informações que entender pertinentes, devendo
cientificar a contribuinte sobre o resultado dos trabalhos, abrindo-lhe prazo
de 30 dias para eventual manifestação, devolvendo-se em seguida os autos
ao CARF para continuação do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 394
DF CARF MF
Original